Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707150-17.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA APELADO: NILSON MARTINS RODRIGUES, ODAIR MARTINS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA LUCIA DE ALMEIDA em face de ODAIR MARTINS RODRIGUES e NILSON MARTINS RODRIGUES. O segundo apelado comparece aos autos para apresentar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor da apelante. Com suporte nos artigos 9 e 10 do CPC, manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 16:04:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador